Tribunal: TJMT
Processo: 1011344-57.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1011344-57.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDVALDO DA SILVA CORREA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. CRIME APENADO COM DETENÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória de Edvaldo da Silva Correa pela prática do delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), com pedido de condenação, diante da multirreincidência. O Tribunal deu provimento ao recurso, condenando o réu à pena de 10 meses e 21 dias de detenção, além de 110 dias-multa, fixando inicialmente o regime fechado. Posteriormente, em análise de juízo de retratação, verificou-se aparente desconformidade do acórdão com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal quanto à interpretação do princípio da legalidade e à fixação do regime inicial para crimes apenados com detenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem, por si sós, a fixação do regime inicial fechado para crime apenado com detenção; (ii) estabelecer se o regime inicial mais gravoso afronta o princípio da legalidade previsto no art. 33, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 33, caput, do Código Penal, prevê expressamente que a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, sendo vedada a imposição do regime fechado, salvo necessidade superveniente.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, ainda que somada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, não autoriza a imposição direta do regime inicial fechado para delitos apenados exclusivamente com detenção.
A adoção de regime mais severo, em descompasso com os limites legais, caracteriza afronta ao princípio da legalidade e configura constrangimento ilegal, conforme precedentes aplicáveis (TJ-MG, HC no 2035376-39.2024.8.13.0000; STJ, HC no 135035/MS).
Eventuais mudanças no regime prisional mais rigoroso dependem de fatos supervenientes surgidos no curso da execução penal, não podendo ser fixadas de plano no momento da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis não autorizam, isoladamente, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena de detenção. 2. O princípio da legalidade impõe que, nos crimes apenados com detenção, o regime inicial seja obrigatoriamente semiaberto ou aberto, salvo necessidade superveniente devidamente reconhecida na execução penal. 3. O agravamento do regime prisional em desconformidade com a previsão legal configura constrangimento ilegal e deve ser corrigido em juízo de retratação."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, HC no 2035376-39.2024.8.13.0000, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 08.05.2024; STJ, HC no 135035/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.10.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011344-57.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Comandante da 1a Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDVALDO DA SILVA CORREA - CPF: 700.617.231-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025